Tribunal: STJ
Processo: 5070685-58.2022.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922435 - SC (2025/0155273-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: JUSSARA BADIA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE LOURES MIRANDA FILHO - SC034937
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/06/2025
16/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA48288925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 724cfe9d-5456-4770-87b8-e4411a47379a

Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48288925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 724cfe9d-5456-4770-87b8-e4411a47379a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922435 - SC (2025/0155273-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: JUSSARA BADIA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE LOURES MIRANDA FILHO - SC034937
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 421 do Código Civil, 355, I e II,
356, I e II, do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. O acórdão
recorrido está retratado na seguinte ementa (fls. 706/707):

Documento eletrônico VDA47972336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:22
Código de Controle do Documento: 95bccdca-45b3-4389-8b8d-2e58143d3c34

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS
EXORDIAIS - RECURSO INTERPOSTO PELA CASA BANCÁRIA.
PRETENSÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO -
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -APELO QUE JÁ DETÉM
AUTOMATICAMENTE O DUPLO EFEITO - HIPÓTESE DOS AUTOS QUE SE
ENQUADRA NO ART. 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ADEMAIS,
POSTULAÇÃO PREJUDICADA ANTE O JULGAMENTO DO MÉRITO DA
INSURGÊNCIA - INCONFORMISMO NÃO CONHECIDO NO ASPECTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
DEFENDIDA A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E CONSEQUENTE
DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXIBIÇÃO DO CONTRATO OBJETO DO IMBRÓGLIO
-
FEITO
ADEQUADAMENTE
INSTRUÍDO
COM
OS
ELEMENTOS
INDISPENSÁVEIS À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO -
PRELIMINAR AFASTADA.
ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO -
INACOLHIMENTO - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL OBJURGADO QUE
DEMONSTRA AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO JUÍZO SINGULAR - ART.
489, §1o, IV, DO CÓDIGO FUX ATENDIDO.
JUROS REMUNERATÓRIOS - ENCARGO AVENÇADO NO PATAMAR DE 23,5%
AO MÊS - PLEITO DE MANUTENÇÃO DO ÍNDICE COMO CONVENCIONADO
NA AVENÇA - TODAVIA, TAXA PACTUADA SUPERIOR EM MAIS DE 50%
(CINQUENTA POR CENTO) DA MÉDIA MERCADOLÓGICA, O QUE JUSTIFICOU
A NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DOS JUROS - VERBERAÇÃO INACOLHIDA -
ADEMAIS, NOVO JULGAMENTO, DIANTE DA DECISÃO PROFERIDA PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO EXAME DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL (AGINT NO ARESP N. 1.522.043/RS) - TAXA MÉDIA DE
MERCADO QUE SE APRESENTA COMO MERO REFERENCIAL PARA
AFERIÇÃO DE PRETENSAS ABUSIVIDADES - CRITÉRIO NÃO ESTANQUE -
NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DA CONTRATAÇÃO -
AUSÊNCIA, CONTUDO, DE DEMONSTRAÇÃO, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, DE EVENTUAL ANÁLISE CREDITÍCIA LEVADA A EFEITO OU
FATORES DE RISCO E DE MERCADO A FIM DE JUSTIFICAR O ELEVADO
ENCARGO PRATICADO - ADEQUAÇÃO DO POSICIONAMENTO DESTE
FRACIONÁRIO AO EXARADO PELA CORTE DA CIDADANIA - ABUSIVIDADE
CONSTATADA NA CASUÍSTICA - SENTENÇA PRESERVADA.
COMPENSAÇÃO OU REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INTENTO RECURSAL DE
RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE VALORES A RESSARCIR –
VIABILIDADE NA FORMA SIMPLES DESDE QUE VERIFICADO O PAGAMENTO
INDEVIDO – RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NA AVENÇA A SER
APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 322 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DE JUROS
MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, DESDE A CITAÇÃO, E DE CORREÇÃO
MONETÁRIA PELO INPC, A PARTIR DE CADA QUITAÇÃO A MAIOR -
IMPROVIMENTO DO QUADRANTE.
VERBA PATRONAL - DIMINUTO MONTANTE ATRIBUÍDO À LIDE (R$ 68,93) -
NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO NOS MOLDES DO § 8o DO CITADO
PRECEITO LEGAL - CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE, TRÂMITE
PROCESSUAL POR LAPSO TEMPORAL INFERIOR A DOIS ANOS
(PROPOSITURA EM OUTUBRO/2022) E AUTOS INTEGRALMENTE DIGITAIS -
IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DA QUANTIA DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E
QUINHENTOS REAIS) ARBITRADA NA ORIGEM, A QUAL SE REVELA
ADEQUADA
-
INSURGÊNCIA
INACOLHIDA
QUANTO
À
TEMÁTICA.
HONORÁRIOS RECURSAIS – RECLAMO DESPROVIDO – NECESSIDADE DE
Documento eletrônico VDA47972336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:22
Código de Controle do Documento: 95bccdca-45b3-4389-8b8d-2e58143d3c34

MAJORAÇÃO EM FAVOR DO PROCURADOR DA PARTE RECORRIDA –
OFERECIMENTO
DE
CONTRARRAZÕES
A
SER
PONDERADA
NA
QUANTIFICAÇÃO
DO
ESTIPÊNDIO
ADICIONAL
–
ENTENDIMENTO
ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO
DOS EDCL. NO AGINT NO RESP. 1573573 / RJ – ELEVAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA EM R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS).

Foram opostos embargos de declaração, que ficaram retratados na seguinte
ementa (fl. 732):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO REVISIONAL -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - ARESTO QUE REJEITOU AS
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO APELO
OPOSTO
PELA
CASA
BANCÁRIA
-
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO
TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - IRRESIGNAÇÃO DA FINANCEIRA - ALEGADA DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NO TOCANTE AOS JUROS REMUNERATÓRIOS -
MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA, EMBORA EM DESACORDO AO
ENTENDIMENTO APRESENTADO PELA EMBARGANTE - AUSÊNCIA DA
VICISSITUDE APONTADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA
DO
ÓRGÃO
JULGADOR
ACERCA
DA
TOTALIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS OU DOS TEMAS INDICADOS
PELAS PARTES - ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

Sustenta a parte agravante que é indevido o reconhecimento de abusividade
de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média praticada no
mercado.
Argumenta que é imprescindível a realização de prova pericial contábil para
se concluir pela abusividade da taxa de juros remuneratórios definida em contrato, bem
como acrescenta que o julgamento antecipado do feito, sem a produção de prova
pericial, ocasiona o cerceamento do direito de defesa da agravante.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
Documento eletrônico VDA47972336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:22
Código de Controle do Documento: 95bccdca-45b3-4389-8b8d-2e58143d3c34

análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS,
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo
fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias
da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um
lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a
orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido
conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início
ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020, DJe
de 10.3.2021.)
Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as
peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme
se observa dos seguintes trechos (fl. 700):

Documento eletrônico VDA47972336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:22
Código de Controle do Documento: 95bccdca-45b3-4389-8b8d-2e58143d3c34

(...)
Dito isso e, perscrutando-se com mais vagar o caso concreto, percebe-se que, por
ocasião do ajuste entabulado, a quitação das prestações ocorreria mediante
desconto em conta corrente, de forma a se revelar diminuto o risco da contratação.
No mais, carece, o processado, de outros elementos aptos a demonstrarem os
custos da negociação, a situação da economia naquela oportunidade, o perfil do
contratante (sabe-se que é pensionista) ou até mesmo a existência de anterior
relacionamento entre os contendores.
Nessa toada, constata-se não ter a casa bancária se desincumbido do ônus
probatório que lhe cabia, no sentido de comprovar a análise de crédito promovida a
fim de justificar a taxa aplicada à avença discutida.
Assim, embora o patamar médio de mercado se apresente como mero referencial,
diante das circunstâncias acima ponderadas, percebe-se inequívoca a abusividade
dos juros remuneratórios pactuados (23,5% ao mês), devendo incidir à
contratualidade, a taxa divulgada pelo Banco Central do Brasil (4,98% ao mês).
(...)

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa
entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Verifico, por outro lado, que a Corte local afastou o alegado cerceamento do
direito de defesa, assim se manifestando (fls. 695/696):

(...)
Suscita a casa bancária a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da
supressão da fase instrutória, por entender imprescindível a realização de prova
pericial.
No sistema de persuasão racional adotado pelos arts. 370 e 371 da Lei Processual
Civil, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção
probatória.
Nesse viés, como presidente da instrução processual, não há obrigação de o juiz
coletar prova requerida pela parte quando configurada a inutilidade de sua
produção para o deslinde da "quaestio", sendo lícito ao togado decidir
antecipadamente a lide.
(...)
No caso dos autos, o magistrado "a quo" entendeu prescindível a dilação
probatória considerando que a abusividade dos encargos pactuados se trata de
matéria essencialmente de direito, passível de análise somente com base nos
documentos acostados.
(...)
Desse modo, tratando-se de matéria exclusivamente de direito e convencido o
Togado singular acerca da solução jurídica pelas provas carreadas aos autos,
mostra-se factível decidir antecipadamente a lide, por já se encontrar a
controvérsia em condições de julgamento.
(...)

Documento eletrônico VDA47972336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:22
Código de Controle do Documento: 95bccdca-45b3-4389-8b8d-2e58143d3c34

Com efeito, ressalto que a eventual modificação do julgado nesse aspecto
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, o que encontra, novamente, óbice
nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47972336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:22
Código de Controle do Documento: 95bccdca-45b3-4389-8b8d-2e58143d3c34

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.922.435 / SC
Número Registro: 2025/0155273-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50706855820228240930
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: JUSSARA BADIA
ADVOGADO : LUIZ FELIPE LOURES MIRANDA FILHO - SC034937
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:36
Código de Controle do Documento: 49380336-f221-40b7-8e19-0a30f3fbad00